Tribunal: TJSP
Processo: 1520644-79.2023.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Apelação Criminal. Roubo triplamente majorado (concurso de pessoas, restrição de liberdade e emprego de arma de fogo). Desobediência. Sentença condenatória. Autoria e materialidade comprovadas. Confissão parcial, declarações das vítimas e depoimento das testemunhas policiais em harmonia com as demais provas. Majorantes demonstradas pela prova oral. Restrição de liberdade do ofendido por tempo

Ementa:
Apelação Criminal. Roubo triplamente majorado (concurso de pessoas, restrição de liberdade e emprego de arma de fogo). Desobediência. Sentença condenatória. Autoria e materialidade comprovadas. Confissão parcial, declarações das vítimas e depoimento das testemunhas policiais em harmonia com as demais provas. Majorantes demonstradas pela prova oral. Restrição de liberdade do ofendido por tempo juridicamente relevante, superior ao necessário para a consumação do delito. Prescindibilidade de apreensão e perícia da arma de fogo. Réu desobedeceu a ordem de parada dos policiais. Condenação mantida. Dosimetria mitigada. Pena-base fixada acima do mínimo legal, com fundamento na valoração negativa das consequências do delito. Reconhecimento da confissão espontânea. Aumento sucessivo na terceira fase, afastado. Ausência de fundamentação nas circunstâncias concretas do delito. Aplicada exasperação única na fração de 2/3 (dois terços), em decorrência das causas de aumento previstas no artigo 157, § 2o, incisos II e V e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, nos moldes do parágrafo único, do artigo 68, do Código Penal. Precedentes. Concurso formal preservado. Ação que atingiu o patrimônio de vítimas diversas. Regime inicial fechado preservado para a pena de reclusão. Descabida a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. Concedido o benefício da justiça gratuita. Recurso parcialmente provido.